Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-90.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000934-90.2013.8.14.0048
APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: PAULO ROBERTO NOBRE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL

R
EFERENTE À ANÁLISE DA PROVA.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMIN
ADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO,
RECONHECENDO
A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E MANTENDO O DEVER DE RESSARCIR OS VENCIMENTOS NÃO PAGOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se houve erro material no Acórdão impugnado q
ue deu
parcial provimento
à Apelação interposta pelo Embargado
, para reduzir o valor da condenação ao valor de R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) correspondente ao mês de agosto/2012,
reformando também a sentença
em relação aos consectários legais
.

2-O
bserva-se
,
apesar da tese de erro material, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, uma vez que o pedido expresso constante da inicial do ora Embargante é de pagamento dos meses de agosto de 2012 e novembro de 2012, tendo a turma julgadora consignado no julgado, que da análise dos documentos juntados restou
comprovada a prestação do serviço pelo apelado apenas em um dos meses em que assevera não ter percebido sua remuneração (agosto de 2012), contudo, não restando comprovada a prestação de serviço pelo apelado no mês de novembro de 2012.

3-

A
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes Embargos de Declaração
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4- Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante. Precedentes.

5-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro de 2021 a 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0000934-90.2013.8.14.0048- PJE
)
,
opostos por
PAULO ROBERTO NOBRE DE OLIVEIRA

contra
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
,
para
sanar erro material no
Acórdão de Id
3694024
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
3694024
):

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reduzir o valor da condenação ao valor de R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) correspondente ao mês de agosto/2012, bem como, reforma-se em relação aos consectários legais, nos termos da fundamentação. Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

(...)

Em suas razões
(Id
3789483
)
, o Embargante alega erro material
na análise dos pedidos formulados na exordial, na medida em que conclui que o Embargante deixou de provar ter prestado serviço no mês de novembro de 2012, aduzindo, contudo, que não pretende e nunca pretendeu perceber remuneração referente ao mencionado mês, sendo a confusão, provocada intencionalmente pelo Apelante, ora Embargado.

Sustenta ter afirmado não ter recebido no mês de novembro de 2012. Ocorre que a remuneração devida até o 5º dia útil do mês de novembro de 2012 refere-se a serviços prestados no mês de outubro de 2012 que foram comprovados por meio da planilha de produtividade.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
para
aplicar o efeito modificativo à decisão
para
que seja negado provimento à Apelação e seja condenado o Apelante ao pagamento da remuneração referente a prestação de serviços nos meses de julho e outubro de 2012, não adimplidos até o 5º dia útil do mês subsequente à contraprestação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado (Id
4404553), em que refuta as alegações do Embargante e requer o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve erro material no Acórdão impugnado q
ue deu
parcial provimento
à Apelação interposta pelo Embargado
, para reduzir o valor da condenação ao valor de R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) correspondente ao mês de agosto/2012,
reformando também a sentença
em relação aos consectários legais
.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se
,
apesar da tese de erro material, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, uma vez que o pedido expresso constante da inicial do ora Embargante é de pagamento dos meses de agosto e novembro de 2012, tendo a turma julgadora consignado no julgado,
que da análise dos documentos juntados restou
comprovada a prestação do serviço pelo apelado apenas em um dos meses em que assevera não ter percebido sua remuneração (agosto de 2012), contudo, não restando comprovada a prestação de serviço pelo apelado no mês de novembro de 2012.

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes Embargos de Declaração
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado:

“
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. (...) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANTO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. REFORMA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

3-Mérito. Observa-se que o apelado foi contratado por tempo determinado pelo apelante para exercer a função de médico, tendo termo inicial em 01.05.2012 e final em 31.12.2012, consoante cláusula terceira do contrato administrativo firmado entre as partes (Id. 2880751 - Pág. 10/13), pretendendo o apelado a percepção da remuneração referente aos meses de agosto e de novembro, ambos de 2012, uma vez que sustenta que não foram quitadas pelo Apelante.

(...)

5-Constata-se a juntada dos documentos de Id 2880751 - Pág. 14/31, 2880752 - Pág. 1/22, dentre os quais boletins de produção ambulatorial, que comprovam a prestação do serviço pelo apelado em um dos meses em que o este assevera não ter percebido sua remuneração, qual seja o de agosto de 2012, contudo, não se observa a comprovação da prestação de serviço pelo apelado no que concerne ao mês de novembro de 2012, tendo o apelado se desincumbido parcialmente de seu ônus probatório.

(...)

Quanto ao mérito, observa-se que o apelado foi contratado por tempo determinado pelo apelante para exercer a função de médico, tendo termo inicial em 01.05.2012 e final em 31.12.2012, consoante cláusula terceira do contrato administrativo firmado entre as partes (Id. 2880751 - Pág. 10/13),
pretendendo o apelado a percepção da remuneração referente aos meses de agosto e de novembro, ambos de 2012, uma vez que sustenta que não foram quitadas pelo Apelante.

(...)

Constata-se a juntada dos documentos de Id 2880751 - Pág. 14/31, 2880752 - Pág. 1/22, dentre os quais boletins de produção ambulatorial, que comprovam a prestação do serviço pelo apelado em um dos meses em que o este assevera não ter percebido sua remuneração, quais seja o de agosto de 2012, contudo, não se observa a comprovação da prestação de serviço pelo apelado no que concerne ao mês de novembro de 2012, tendo o apelado se desincumbido parcialmente de seu ônus probatório.

Apesar da prestação dos serviços médicos não se constata a comprovação pelo Município Apelante de que fora quitada a contraprestação referente ao mês de agosto de 2012, ônus este que caberia ao Município Apelante.

Dessa forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente a obrigação assumida e não paga pelo Município Apelante concernente ao mês de agosto de 2012, o que totalizaria o valor devido de R$ 8.907,90 (oito mil, novecentos e sete reais e noventa centavos) e não R$ 17.815, 80 (dezessete mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), como firmado na sentença.
(...)
”
(Grifei)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer erro material a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2021